Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-19.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Civil. Direito De Família. Alimentos. Fixação. Dever De Sustento. Exame Do Binômio Necessidade-Possibilidade. Capacidade Financeira Do Alimentante. Redução Da Verba Alimentar Fixada Na Sentença. Indevida. Princípios. Proporcionalidade. Razoabilidade. Sentença Mantida.
I. Caso Em Exame
1. Fixação de alimentos para filho menor de idade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) exame do binômio necessidade-possibilidade;
(ii) verificar se o percentual dos alimentos fixado na r. sentença atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões De Decidir
3. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.
4. As necessidades dos filhos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que este não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
5. Ademais, a existência de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente a demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor.
6. O Réu não logrou êxito em comprovar que os alimentos fixados 30% do salário mínimo irá causar drástica redução da capacidade contributiva a vulnerar o equilíbrio do trinômio capacidade / necessidade / razoabilidade.
7. O valor dos alimentos fixados pelo magistrado de origem está compatível com a prova dos autos, não havendo elementos que permitam reduzir para patamar ainda mais baixo, sob pena de o valor se tornar irrisório em relação às necessidades do Autor.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.